Tribunal: STF
Processo: RE 1358120
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS LABORADOS SOB A EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS. - O autor requer a concessão do benefício de aposentadoria especial, bem como o pagamento das prestações atrasadas desde o requerimento administrativo. - Correta a r. sentença quanto ao reconhecimento do intervalo de 02/08/2014 a 15/08/2016, prestado à COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, uma vez que Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP colacionado aos autos demonstrou a exposição do autor ao agente deletério "ruído" (85,5 decibéis), em nível superior ao limite estabelecido para a contagem majorada para a época. - Cabível o reconhecimento da especialidade do intervalo de 12/12/1998 a 31/01/2000 (e não até 18/11/2003, como pretendido), laborado sob os agentes agressivos "hidrocarbonetos – desengraxantes, solventes e graxas", também junto à COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, na função de "Técnico de reparo de máquinas elétricas de grande porte - alta tensão", tendo realizado, dentre outras atividades, "reparos e ensaios elétricos em máquinas elétricas rotativas de pequeno, médio e grande porte, de baixa, média e alta tensão, na oficina elétrica ou nas diversas áreas de produção da UPV, com base em normas de procedimentos técnicos". - O EPI eficaz só elimina o cômputo especial com a prova cabal da sua eficácia, não bastando a afirmação monossilábica posta no PPP. Para tanto, são necessárias provas concretas da qualidade técnica do equipamento, descrição de seu funcionamento e efetiva medição do quantum que o aparelho pode elidir ou se realmente pode neutralizar totalmente o agente agressivo. - Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a hidrocarbonetos não requerem análise quantitativa, e, sim, qualitativa, consoante o Anexo XIII, da NR 15. - Possível o reconhecimento do caráter especial do período por ele indicado em sua Apelação, o qual, somado aos demais intervalos já reconhecidos como especiais, tanto na r. sentença, quanto administrativamente, perfazem mais de 25 anos laborados sob condições, impondo-se, assim, a fruição da aposentadoria especial vindicada no feito desde 19/08/2016 (DER). - Apelo provido parcialmente. Remessa Necessária improvida.” (eDOC 66, p. 11)



    Opostos embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 83, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, caput, XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 195, § 5º; e 201, caput e § 1º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que “o magistrado não pode atuar como legislador positivo. Sua atuação deve limitar-se ao afastamento de normas legais incompatíveis com o ordenamento superior, de sede constitucional, ou seja, como legislador negativo.” Afirma que “tal decisão implica majoração dos gastos sem a correspondente fonte de custeio total, o que é vedado não só para o legislador, mas também para o aplicador da lei ao caso concreto” 



    Quanto a correção monetária aduz que “ora recorrido afastou a incidência da Lei nº 11.960/2009 no que tange à correção monetária. Assim decidindo, omitiu-se quanto a tese de repercussão geral fixada recentemente pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947, que considerou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial - TR à correção monetária e fixou o IPCA-E como índice a ser observado, mas não definiu a data a partir da qual tal decisão passa a produzir efeitos.” (eDOC 90, p. 13)



    Foi determinado o sobrestamento do recurso tendo em vista o o deferimento de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no bojo do RE 870.947/SE - tema 810. (eDOC 114)



    Concluído o julgamento do tema 810 a Vice-Presidência do TRF 2 devolveu os autos, para eventual juízo de retratação, à turma julgadora que manteve o acórdão proferido na apelação. (eDOC 140, p. 7)



    Efetuado novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido, no ponto referente ao tema 810. (eDOC 152, p. 15)



    O Ministério Público Federal em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo desprovimento do recurso. (eDOC 227)



    É o relatório.



    Decido. 



    A Turma Julgadora do TRF 2ª Região ao manter o acórdão de apelação e refutar o juízo de retratação, assim se manifestou em relação ao índice de correção monetária a ser utilizado na presente demanda:



    “Conforme relatado, trata-se de reexame de acórdão de apelação proferido pela 1ª Turma Especializada em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal relativo ao Tema de Repercussão Geral nº 810. 



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário repetitivo, discutiu a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Nesse ponto, a Corte Suprema, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, firmou a tese de que a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    Contudo, entendeu o STF que o dispositivo legal em referência, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905, consignou que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 



    Entendeu a Corte Superior que o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária, ressalvando que a utilização de índices outros, sobretudo o INPC e o IPCA-E, seria legítima enquanto fosse capaz de captar o fenômeno inflacionário. 



    Nesses termos, a 1ª Seção do STJ firmou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 



    (…)



    Acerca da possibilidade de utilização do IPCA-E como índice de atualização monetária, cumpre expor que o acórdão proferido pelo STF no RE nº 870.947 (Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 20.11.2017), além de fixar a tese do Tema de Repercussão Geral nº 810, também tratou de julgar o caso concreto submetido à apreciação do tribunal, de modo que não são todos os dispositivos da decisão que são capazes de vincular os demais juízes e tribunais pela sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, mas, apenas, aqueles que se referem ao próprio tema afetado para fixação da respectiva tese. 



    Nesse quesito, relembre-se que o Tema de Repercussão Geral nº 810 discutia a “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Portanto, o questionamento levado ao STF, para fins de fixação de tese de repercussão geral, se atém à constitucionalidade da Lei 11.960/2009 na parte que trata da correção monetária das condenações em face da Fazenda Pública, não abarcando a definição do índice correto a ser utilizado, posto que alheia à esfera constitucional, restringindo-se a uma questão de interpretação de lei federal. 



    Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que o entendimento proferido pelo STJ no Tema de Recurso Repetitivo nº 905 também é dotado de eficácia vinculante, na forma do art. 927, III, do CPC, considerando, ainda, que tratou especificamente sobre o índice de correção a ser aplicado às condenações de natureza previdenciária. 



    Desse modo, o acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada encontra-se de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905, devendo a decisão ser mantida.” (eDOC 140, p. 5-6)



     Esta Corte, ao analisar o tema 810 limitou-se à inconstitucionalidade do índice de correção monetária definido pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, concluiu pela inviabilidade de se aplicar a TR como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública, ao argumento de que não representaria a desvalorização da moeda de maneira adequada. A respeito, confira-se a ementa do precedente:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido (RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017)



    Não se observa no julgado acima colacionado a definição de qual seria o índice mais adequado para realizar a correção monetária dos débitos previdenciários, havendo, apenas, o afastamento do índice previsto na Lei nº 9.494/1997, qual seja, a TR. 



    Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o tribunal a quo, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC. 



    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente